Tribunal: STF
Processo: AI 131249
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-01
Data de publicação: 1993-06-01

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
          I. - Inocorrencia de questão constitucional decidida, certo
que  a   argumentação  do  recorrente   gira  em   torno  de  matéria
infraconstitucional - valor de  provas e  interpretação do art. 74,
CLT.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo improvido.